Tribunal: TJSP
Processo: 2099323-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000173861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2099323-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado J SHAYEB & CIA LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e julgaram
prejudicado o agravo interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099323-80.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 21336
2/5
VOTO No 21336
Agravante(s): Banco do Brasil S/A
Agravado(s): J Shayeb & Cia Ltda
Comarca: Bauru - Foro de Bauru/2a. Vara Cível
Juiz(a): João Thomaz Diaz Parra
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Revisional.
Antecipação dos efeitos da tutela deferida na origem.
Irresignação da parte ré. Descabimento. Presentes, em tese, os
requisitos para a concessão da medida antecipatória de tutela.
Ausência de perigo de irreversibilidade da medida. Recurso
não provido, prejudicado o agravo interno.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 743/746 dos autos de origem que, em ação de
resolução de contrato de prestação de serviços c/c com revisional de cédula
de crédito bancário, deferiu a tutela antecipada para determinar a
suspensão do fluxo de pagamento da cédula de crédito bancário 'sub
judice', bem como para que a instituição financeira se abstenha de
negativar o nome da empresa agravada e de seus avalistas.
O banco réu, ora agravante, sustenta que
ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que
o estudo de reperfilamento em questão não visou, e tampouco garantiu, a
concessão do crédito à agravada, não sendo, portanto, vinculado ou

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099323-80.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 21336
3/5
condicional à formalização da cédula de crédito bancário em tela, que,
aliás foi livremente firmada pela recorrida. Alega que presente o perigo de
irreversibilidade. Assevera que a agravada já fez outros reperfilamentos de
dívidas, não sendo esse o primeiro. Destaca a ausência de vulnerabilidade
técnica da empresa autora, que possui consultoria própria, sendo
assessorada por uma equipe econômica.
Agravo processado com efeito devolutivo.
Dispensadas as informações
Houve resposta.
A parte agravada ofereceu oposição ao
julgamento virtual (fls.77/78).
É o relatório.
A discussão em análise limita-se à concessão
da tutela antecipada pleiteada pela parte autora, ora agravada, e deferida
pelo Juízo singular.
Neste
momento
processual,
portanto,
importa apenas verificar o cabimento ou não da antecipação da tutela e,
para tanto, como se sabe, mostra-se necessária a existência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o que dispõe o artigo
300 e seguintes do Código de Processo Civil.
Ao discorrer acerca dos pressupostos da
tutela de urgência de natureza antecipada, lecionam NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099323-80.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 21336
4/5
3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
periculum in mora. Duas situações, distintas e não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A
primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição do
CPC 300. Esse perigo, como requisito para a
concessão da tutela de urgência, é o mesmo
elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de
tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
fumus boni iuris. Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito
por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela
de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery.
Recursos, p. 452). (Comentários ao código de
processo civil - livro eletrônico - São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015).
In casu, ao menos neste momento de
cognição sumária, presentes os requisitos necessários para a manutenção
da medida de urgência concedida em primeiro grau.
Isso porque, identifica-se, prima facie,
vinculação entre a emissão do título em tela e o estudo de reperfilamento
de dívida realizado pelo banco agravante, devendo-se, ainda, considerar a
alegação da empresa devedora no sentido de que as premissas adotadas
pelo credor, nesse estudo, relativas à sua capacidade de pagamento, nos
termos ali propostos, não corresponderam à realidade.
Assim, mostra-se cabível a suspensão 'ad
cautelam' do fluxo de pagamentos originalmente previsto, a fim de se
preservar a continuidade das atividades da empresa agravada, até que, após
a devida instrução da causa, possa ser apreciado o mérito da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099323-80.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 21336
5/5
Note-se que, nesse momento de cognição
sumária, não se está discutindo ou analisando a alegada falha na prestação
de serviço pelo banco réu, mas, tão somente, o preenchimento dos
requisitos do art. 300 do CPC para a concessão ou não da tutela de
urgência pleiteada pela autora, ora agravada.
Destarte,
embora
compreensível
a
dificuldade da parte ora agravante em conseguir ver satisfeito o seu
crédito, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Por fim, tendo em vista o julgamento deste
agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto pela
ora agravante, o qual visava a reforma da r. decisão inaugural deste
recurso.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, PREJUDICADO o agravo interno.
WALTER BARONE
Desembargador Relator